Tribunal: TJPA
Processo: 0006244-46.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006244-46.2017.8.14.0401

APELANTE: RIANNY LIMA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ARTIGO 171, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO CONSISTENTE EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA POR LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO – REPARAÇÃO DO DANO – TOTAL IMPROVIMENTO

O Magistrado
a quo
agiu com razoabilidade e discricionariedade ao levar em conta o delito pelo qual o apelante foi condenado, bem como o
quantum
de pena aplicada, que fora de 01 (um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

É cabível a fixação de valor mínimo de indenização, quando há pedido expresso da acusação, o que ocorreu no caso dos autos, ainda que este valor não tenha sido quantificado.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e

negar provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DA CAPITAL

APELANTE: RIANNY LIMA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

PROCESSO Nº: 0006244-46.2017.8.14.0401

RELATÓRIO

RIANNY LIMA COSTA
interpôs o presente recurso de apelação penal inconformado com a sentença do Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém, pela prática delituosa descrita no art. 171 do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia, em síntese, que na data do dia a 17.1.2017, nesta cidade e comarca, Keyla Omura de Carvalho, proprietária da empresa KO Carvalho Negócios Imobiliários ME, localizada na Travessa Timbó, n.3282, Bairro do Marco, tomou conhecimento de que a denunciada Rianny Lima Costa, funcionária da empresa, obteve, para si, vantagem ilícita em dinheiro no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em prejuízo da referida imobiliária, induzindo seus clientes em erro, mediante informação falsa. Relata que a denunciada era responsável pelos pagamentos dos aluguéis administrados pela empresa e que entrou em contatos com clientes, através de mensagens em redes sociais, dizendo que os pagamentos via boletos estavam suspensos e que seria necessário efetuá-los através de deposito bancário para a conta corrente n.11208-8, agencia n.3079, operação n.13, Caixa Econômica Federal, tendo como beneficiaria Marilyn Piedade Modesto. Aduz que os valores recebidos não foram repassados a empresa, o que ensejou denuncia por parte dos responsáveis pela imobiliária, resultando na autuação da denunciada pelo crime de estelionato.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio sentença para condenar a apelante como incurso na prática do delito previsto no art. 171, do Código Penal Brasileiro, a pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, e o pagamento de 53 dias-multa.

A pena privativa de liberdade foi convertida em restritiva de direitos na prestação de serviços à comunidade, pelo período de 01 ano e 04 meses, e, ainda, a uma prestação pecuniária consistente no pagamento em dinheiro à entidade pública ou provada, com destinação social, no valor de 01 salário-mínimo, bem como, fixou o valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de reparação dos danos causados à vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Inconformado, a defesa do apelante requer a substituição da pena pecuniária por restritiva de direitos, qual seja, limitação de final de semana, bem como pleiteia pelo afastamento do valor fixado a título de reparação de danos.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e total improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça da mesma forma manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento do apelo.

É o relatório, para inclusão no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Alega a defesa que, a apelante é economicamente hipossuficiente e, por isso, o Juízo deveria substituir a pena pecuniária em prestação de outra natureza, qual seja, a limitação de final de semana.

Pois bem!

Compulsando os autos, verifica-se que na decisão condenatória, o magistrado aplicou a apelante, além da pena de 01 (um) ano de reclusão (posteriormente convertida em restritiva de direito), uma pena pecuniária de 53 (cinquenta e três) dias-multa, o valor de um salário mínimo e também uma pena de R$5.000 (cinco mil reais) a título de danos morais.

A defesa afirma que o magistrado deveria ter levado em consideração a condição financeira da recorrente, na qual é assistida pela Defensoria Pública, no momento de aplicar uma pena pecuniária, vez que isso acarretará para a Fazenda Pública um abarrotamento nos seus processos de execução, quando na verdade não se poderá executar um devedor hipossuficiente. Ou seja, deve-se verificar a condição da sentencianda e assim aplicar o que lhe fora mais viável e condizente com sua situação, podendo,
in casu
, ser substituído a pena pecuniária em prestação de outra natureza, como por exemplo: limitação de final de semana ou outra pena que lhe for mais viável, conforme art. 45 do Código Penal Brasileiro.

A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro feito à vítima e seus dependentes ou a entidade pública ou privada, com destinação social, de uma importância fixada pelo juiz, não inferior a um salário mínimo nem superior a 360 salários mínimos. Possui, dentre outras, a finalidade de antecipar a reparação do dano causado pelo crime à vítima.

Assim, malgrado a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, seja um direito do réu, a escolha da modalidade alternativa é discricionariedade do Magistrado, levando-se em consideração a ausência de hierarquia ou ordem legal estabelecida entre as hipóteses descritas no artigo 43, do Código Penal, assim como às particularidades fáticas e subjetivas do agente.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO [...] PRETENSÃO DE CONVERSÃO DA PENA CORPORAL EM UMA PENA SUBSTITUTIVA E MULTA. ART. 44, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. DISCRICIONARIEDADE NA ALTERNATIVIDADE SANCIONATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 171 DESTA CORTE. EXECUÇÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA A DEFESA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 3. "
A substitutividade da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade
." (HC 313.675/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 09/12/2015). 4. No mais, em se tratando de delito previsto em lei especial, constando do preceito secundário do tipo a cominação cumulativa de pena privativa de liberdade com pena pecuniária, inviável a substituição da pena corporal por multa. Inteligência da Súmula 171 do STJ. [...] (HC 413.968/SC, Rel. Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017 – Grifos Nossos).

Ademais, não há prova nos autos sobre a incapacidade financeira da ré, pois o fato de ser hipossuficiente perante a lei não é presunção de extrema pobreza, mas apenas de que as custas do processo acarretariam, naquele momento, em prejuízo próprio ou da sua família, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50.

Desse modo, considerando que as penas restritivas de direitos fixadas em sentença, amoldam-se as particularidades do caso em concreto, inviável neste momento, acatar a substituição pretendida.

DA REPARAÇÃO DO DANO.

A defesa afirma que, embora a decisão combatida tenha reconhecido totalmente os fatos alegados na denúncia, verifica-se que o magistrado não agiu corretamente quanto à fixação da reparação mínima a vítima, devendo a decisão guerreada ser reformada nesse aspecto, considerando ser uma violação ao artigo 387, inciso IV, do CPP, pois há necessidade de pedido expresso na denúncia e oportunidade de defesa a recorrente, requerendo que seja afastada da sentença a condenação do valor fixado a título de reparação de danos.

Contudo, adianto que o pleito em tela
não comporta acolhimento
, consoante será explanado.

Compulsando os autos verifico que o Órgão Ministerial requereu quando da apresentação da denúncia (ID. Num. 3981687 - Pág. 8) dos autos, a fixação de valor mínimo a título de reparação de danos causados à vítima pela infração, nos termos do artigo 387, inciso IV do CPP.

Diante disso, o juiz fixou o valor mínimo de R$5.000,00 (cinco mil reais) à título de reparação dos danos causados à vítima Keyla Omura de Carvalho, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, além da condenação ao pagamento de custas, nos termos do art. 804, do Código de Processo Penal.

Assim, é cabível a fixação de valor mínimo de indenização, quando há pedido expresso da acusação, o que ocorreu no caso dos autos, ainda que este valor não tenha sido quantificado.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 08/04/2022